Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-04.2022.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004685-04.2022.8.11.0059
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
RECORRENTES: LUZIANA PINTO DE SOUZA e MUNICIPIO DE CONFRESA
RECORRIDOS: LUZIANA PINTO DE SOUZA e MUNICIPIO DE CONFRESA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Luziana Pinto de Souza, condenando o Município de Confresa a conceder progressão horizontal e vertical, revisar a remuneração nos termos da legislação municipal e pagar as diferenças salariais devidas, incluindo reflexos nas verbas remuneratórias.
2. A autora requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, incluindo o pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico.
3. O Município de Confresa requer a improcedência total da ação, sob alegação de que a progressão já foi devidamente implementada e que a revisão salarial foi concedida conforme as normas vigentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à progressão horizontal e vertical conforme as Leis Complementares Municipais no 023/2005 e 102/2015; (ii) estabelecer se a reposição salarial por revisão geral anual foi corretamente aplicada pelo município, nos termos da Lei Complementar Municipal no 731/2016; e (iii) determinar se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico ou apenas sobre as horas trabalhadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação municipal aplicável prevê critérios objetivos para a progressão horizontal e vertical dos servidores públicos, não cabendo à Administração discricionariedade para negar sua implementação quando preenchidos os requisitos legais.
6. O Município não comprovou a efetiva concessão das progressões pleiteadas, tampouco apresentou documentos detalhando os reajustes salariais concedidos, configurando descumprimento da legislação municipal.
7. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos é direito assegurado pelo artigo 37, X, da Constituição Federal, devendo ser aplicada conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 731/2016, sem margem para discricionariedade da Administração.
8. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, conforme dispõe o artigo 83 da Lei Complementar no 102/2015, sendo indevida sua limitação às horas trabalhadas.
9. O descumprimento pelo Município da legislação municipal que rege a progressão funcional e a revisão salarial viola o direito da servidora e justifica a manutenção da condenação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora provido para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico. Recurso do Município desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal tem direito à progressão horizontal e vertical quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de discricionariedade da Administração. 2. A revisão geral anual da remuneração deve ser aplicada conforme a legislação municipal vigente, sendo vedada a omissão ou a concessão parcial por parte da Administração. 3. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do servidor, nos termos da legislação municipal, sendo indevida sua limitação às horas trabalhadas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 023/2005, art. 12; Lei Complementar Municipal no 102/2015, art. 83; Lei Complementar Municipal no 731/2016, art. 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004685-04.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIANA PINTO DE SOUZA - CPF: 957.050.821-34 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), LUZIANA PINTO DE SOUZA - CPF: 957.050.821-34 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025